Tribunal: TJSP
Processo: 1002454-44.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD SOBRE DOAÇÕES. COTAS DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. BASE DE CÁLCULO. Inexistindo negociação nos últimos 180 dias que antecedem a transferência a base de cálculo do ITCMD é o valor patrimonial contábil, que corresponde à divisão do patrimônio líquido declarado pelo número de cotas do capital social. Impossibilidade de apuração do valor de mercado do bem. Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD SOBRE DOAÇÕES. COTAS DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. BASE DE CÁLCULO. Inexistindo negociação nos últimos 180 dias que antecedem a transferência a base de cálculo do ITCMD é o valor patrimonial contábil, que corresponde à divisão do patrimônio líquido declarado pelo número de cotas do capital social. Impossibilidade de apuração do valor de mercado do bem. Precedentes. Recurso improvido.